Tribunal: TJMT
Processo: 1010897-15.2024.8.11.0045
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010897-15.2024.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[JAQUICIEL REZER DA SILVA - CPF: 062.668.171-52 (APELANTE), MARCOS RODRIGUES CARDOSO - CPF: 031.148.331-36 (ADVOGADO), CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 089.513.927-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FERNANDO FERREIRA DA CRUS - CPF: 914.438.301-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL ELIAS GREGO FERNANDES - CPF: 037.055.161-32 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES E FLAGRANTE DELITO CONFIGURADOS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO AFASTADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL INVIÁVEL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REINCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença da 1ª Vara Criminal de Lucas do Rio Verde/MT, que condenou
o réu
a 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, e 583 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006. A defesa alegou, preliminarmente, nulidade das provas por ilegalidade da abordagem e violação de domicílio. No mérito, requereu absolvição por insuficiência probatória
,
desclassificação para uso pessoal (art. 28 da Lei de Drogas), ou, subsidiariamente, aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 (tráfico privilegiado), afastamento da reincidência, revogação da prisão preventiva e condenação do Estado ao pagamento de custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade das provas em razão de abordagem policial ilegal e ingresso indevido em domicílio; (
ii
) avaliar a suficiência de provas para
manutenção da condenação por tráfico de drogas; (
iii
) definir se é possível a desclassificação da conduta para o delito de porte para uso próprio; (
iv
) estabelecer se o réu faz jus à minorante do tráfico privilegiado; (v) analisar a legalidade da incidência da agravante da reincidência e demais pedidos subsidiários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A entrada dos policiais na residência do réu, sem mandado judicial, é legítima diante da configuração de flagrante delito, tentativa de fuga
e
descarte de droga, havendo fundadas razões justificadas a posteriori, conforme entendimento dos Tribunais Superiores.

A prova dos autos é robusta e harmônica, notadamente os depoimentos convergentes e coerentes dos policiais militares, corroborados por laudo pericial, auto de apreensão e circunstâncias da prisão em flagrante, o que confirma a prática do crime de tráfico.

A pretensão de desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006 é inviável, pois, embora a quantidade de maconha seja de 43,64g, o fracionamento em 32 porções, a apreensão de balança de precisão e o comportamento do réu evidenciam a destinação comercial da droga, afastando a presunção de uso pessoal prevista no Tema 506 do STF.

O réu não faz jus à causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, pois é reincidente, circunstância que, por si só, impede a concessão do benefício conforme entendimento consolidado do STJ.

A agravante da reincidência foi corretamente aplicada, sendo irrelevante que a condenação anterior tenha se dado com incidência da minorante do tráfico privilegiado, pois o art. 63 do Código Penal considera qualquer condenação criminal transitada em julgado.

O indeferimento do direito de recorrer em liberdade é justificado pela manutenção dos fundamentos da prisão preventiva, diante da reincidência.

O pedido de condenação do Estado ao pagamento de custas processuais não encontra respaldo legal, especialmente diante do desprovimento integral do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada por fundadas razões, posteriormente comprovadas, de que há flagrante delito no interior da residência.

A quantidade de droga inferior a 40g não impede a condenação por tráfico quando presentes outros indícios objetivos de mercancia, como fracionamento, balança de precisão e contexto da apreensão.

A reincidência impede a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

A condenação por tráfico privilegiado, ainda que com redução de pena, pode caracterizar reincidência para fins de agravamento da pena.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CP,
arts
. 63 e 64, I; CPP, art. 804; Lei n. 11.343/2006,
arts
. 28, § 2º, 33,
caput
e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO, Tema 280; STF, RE 635.659, Tema 506; STF, HC 239426
AgR
, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 07.05.2024; STF, RE 1466339
AgR
, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 19.12.2023; STJ, HC 792008/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 22.10.2024; STJ, HC 846304/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 23.12.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1010897-15.2024.8.11.0045

APELANTE: JAQUICIEL REZER DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JAQUICIEL REZER DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT que, nos autos da Ação Penal n
.
1010897-15.2024.8.11.0045, condenou o réu à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, a ser cumprida em regime fechado, como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

O apelante, e
m suas razões recursais (id. 197406124),
pleiteia, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade das provas decorrentes da
“ilegalidade da abordagem policial e violação de domicílio”.

No mérito, requer

a absolvição por falta de provas robustas para caracterização do tráfico
, para isso, invoca o princípio
in dubio pro reo
e, por conseguinte, aduz que é caso de

desclassificação para o uso (art. 28)
, argumentando que a quantidade de entorpecente apreendida foi de 43 gramas de maconha para consumo próprio, motivo pelo qual
traz à tona
o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do RE n. 635.659 (TEMA 506).

Em caso de manutenção de condenação, s
ubsidiariamente, requer
“a condenação no tráfico privilegiado uma vez que não está vinculado a facção e cumpre os requisitos para tanto”.

Em relação à dosimetria, pugna
(i)
pela
inaplicabilidade da agravante da reincidência
, pois sua
“condenação anterior se deu por tráfico privilegiado”;

(
ii
)
“
a revogação da prisão preventiva
”
;
(
i
ii
)
“
a condenação do Estado ao pagamento das custas processuais, em caso de acolhimento da apelação
”
.

Em contrarrazões (id. 311760410), a 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Lucas do Rio Verde/MT rebateu todas as teses defensivas, sustentando a manutenção da sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos, com o consequente desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem,
exarou
parecer pelo desprovimento do recurso (id. 318709389 – Exma. Dra. Silvana Correa Vianna – Procuradora de Justiça).

É o Relatório.

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

1) Nulidade do presente processo, por ter a prova sido obtida por meio de busca pessoal ilegal e em suposta violação de domicílio.

O
apelante
, em síntese,
busca o reconhecimento da nulidade das provas decorrentes de ilegalidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita
; e
da violação de domicílio sem mandado judicial ou flagrante delito.

Todavia, sem razão.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal tem passado por mudanças quanto à interpretação das exceções constitucionais relacionadas à garantia de inviolabilidade de domicílio nas hipóteses de flagrante de crime permanente, como é o caso do tráfico ilícito de entorpecentes, nas modalidades de guardar, ter em depósito, preparar e produzir.

É cediço que a prática de crime permanente, cujo estado de flagrância se protrai no tempo, dá legitimidade para o ingresso de policiais no domicílio do suspeito para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial ou autorização dos moradores, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva, motivo pelo qual a interpretação da garantia
constitucional prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal deve compatibilizar os direitos de liberdade com os interesses da segurança pública, por meio do controle judicial das investigações criminais, que pode ser feito antes da adoção da medida – com a expedição prévia de ordem judicial – ou posteriormente, quando, após a prática da medida invasiva, analisa-se a presença dos pressupostos legais e se a execução se deu conforme determina a lei.

Nesse desiderato, a jurisprudência tem se aperfeiçoado no sentido de exigir a comprovação de fundadas razões (justa causa) que sinalizem, de maneira clara, a presença de causa provável que sirva de esteio à mitigação do direito fundamental.

Em linhas gerais, o atual entendimento das cortes superiores não mais tem tolerado a simples menção à natureza permanente do crime.

E, sobre o tema, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça avançou no sentido de exigir mais elementos que assegurem a preservação da intimidade e da vida privada das pessoas, sobretudo aquelas em situação de maior vulnerabilidade social.

Desse modo, a mera constatação de situação de flagrância, após o ingresso forçado nas residências, não pode ser considerada suficiente para justificar a mitigação da garantia constitucional.

De fato, a mera alegação genérica de fundadas razões não é suficiente para que a busca domiciliar seja lícita, exigindo-se também justa causa baseada em juízo de probabilidade, aferida de modo objetivo e justificado. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça considera ilegal a busca em moradia, motivada apenas pela impressão subjetiva da polícia sobre atitude suspeita do indivíduo, sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida invasiva.

No caso sob apreciação, a controvérsia cinge-se à seguinte pergunta: a entrada no domicílio d
o
requerente foi motivada unicamente pelo
feeling
dos agentes policiais e, por isso, não estaria legitimada, ou haveria justificativa para o ingresso no imóvel em decorrência de flagrante delito?

A segunda afirmação se mostrou verdadeira, sendo, portanto, as provas produzidas suficientes para dar embasamento à condenação d
o
apelante.

Isso porque, os policiais militares,
Fernando Ferreira da Cruz e Daniel Elias Greco Fernandes
, durante a fase investigativa, relataram de forma bastante convergente os fatos ocorridos durante a diligência.

Consoante relato do
policial militar,

Fernando Ferreira da Crus, por volta das 21h, equipe da Cavalaria do Comando Especializado realizava rondas no bairro Vida Nova quando procedeu à abordagem do apelante em frente à sua residência.

Nesse exato momento, o suspeito
tentou evadir-se
, sendo prontamente contido; durante a breve
fuga
,
lançou ao solo diversos envelopes contendo substância esverdeada, com características análogas à maconha.

Na sequência, ainda segundo o referido policial, os militares adentraram a residência do abordado, onde localizaram mais
32
envelopes tipo “zip”
, usualmente empregados para fracionamento e acondicionamento de entorpecentes no varejo, além de
uma balança de precisão
.

O abordado admitiu, de pronto, que a droga seria entregue a cliente por
R$ 50,00
no momento da abordagem, esclarecendo que a aquisição teve por finalidade a revenda, com previsão de
lucro aproximado de R$ 1.800,00
.

Em reforço, o
policial militar,

Daniel Elias Greco Fernandes corroborou a dinâmica fática: durante a diligência no bairro Vida Nova, o suspeito
tentou fugir

e descartou envelopes de maconha; no interior do imóvel, localizaram-se outros

32 invólucros
e
a
balança
,
confirmando a infraestrutura típica do comércio ilícito.

Ademais, ambos os policiais assinalaram que o apelante
utilizava tornozeleira eletrônica
,
por responder a outra ação penal por tráfico de drogas e encontrar-se em liberdade condicional
,
circunstância que, embora não substitua a prova do fato novo, compõe o contexto objetivo da ocorrência.

Em juízo, os policiais militares ratificaram as versões prestadas durante a fase administrativa, ao afirmarem que 1º)
o apelante tentou fugir ao avistar a viatura
; 2º)
na tentativa de fuga, dispensou porções de maconha;

3º) na abordagem pessoal foi encontrada
essas porções que ele tentou descartar
; 4º) em busca pela residência foi encontrado o restante do entorpecente
[32 porções de maconha já embaladas para serem vendidas] e a balança de precisão
, conforme se infere a seguir:

PM
Fernando Ferreira da Crus

“[...]
Que se recorda da ocorrência. Que faz muito patrulhamento ali na região do bairro Vida Nova, e já estava monitorando o suspeito em questão, que já sabia que ele estava fazendo comércio entorpecente ali, e o modo operantes dele era conversar com alguém por telefone, alguém ia na residência dele, o buscava, ele só entregava e pronto, né? Que, nesse dia, estavam passando ali próximo à residência dele, quando ele saiu do portal e conseguiram realizar a abordagem, e nisso que ele assustou com a guarnição, ele jogou alguns papelotes no chão, e tentou fugir
pra
dentro da casa, mas já conseguiu pegar ele logo de início ali. Que perceberam ali que ele estava usando tornozeleira eletrônica, e aí adentraram na residência dele, onde foi localizado o restante do entorpecente, e segundo ele mesmo, disse que com a droga ele ia levantar cerca de R$ 1.800, né? Era um bico a mais que ele estava fazendo aí
pra
levantar um dinheiro. Estava inclusive a mulher dele, tinha uma cliente também da esposa dele dentro da residência, né? Aí foi mais ou menos isso aí. Que, quanto a droga, estava tudo dentro de um pote, né? Então estava fracionado dentro de um pote guardado, né? Sendo que já estava preparada
pro
comércio, né? Que aprendeu uma balança também de precisão. Que já tinham a informação que no bairro havia o comércio de entorpecentes, até porque a gente tem os parceiros ali no bairro, são pessoas que, como é que fala, elas não concordam com esse comércio ali, esse de drogas ali na região. Elas se sentem muito desprotegidas e com medo. Então, quando a gente patrulha, sempre tem um morador ou outro que para a gente e fala, “olha, residência tal, fulano de tal, tá vendendo droga na
casa dele, por favor, dá uma ajuda pra gente aí, faz um
monitoramento
”. E com isso a gente procura fazer o patrulhamento até ter uma boa oportunidade
pra
fazer a abordagem.

[...]”

PM
Daniel Elias Greco Fernandes

“[...]
Então nesse caso, eu me lembro que ele foi abordado na porta da casa dele, da residência dele. A atitude dele ao ver a equipe foi de evadir, de fugir. No momento foi preso ali logo em seguida, a gente conseguiu fazer a abordagem dele. Foi encontrada algumas porções de droga com ele, de maconha. Se não me engano, acho que era Skank, uma droga mais pesada que eles comercializam aqui na cidade. E aí já estava na porta da casa dele, questionamos sobre a droga, ele falou que o restante das porções estaria dentro da casa dele. Quando entramos lá, localizamos o restante do entorpecente lá. Aí já foi conduzido para a delegacia. Que no momento da abordagem o denunciado afirmou que havia mais drogas dentro da casa. Não, agora ele disse que tinha alguma coisa para pagar, alguma coisa assim. Na hora ele ficou lá, lamentando, "ah, não, só ia fazer essa correria aqui para pagar uma dívida minha". Mas não lembro o valor não. Mas se não me engano, ele tinha uma questão dessa aí. Olha, eu não li o boletim de ocorrência, não li o boletim de ocorrência. Mas normalmente nesses crimes aí o pessoal sempre tem um balanço de precisão, que é para confirmar o serviço deles aí. Se ler o boletim de ocorrência, vai confirmar o que foi vinculado lá. Que ele mesmo confirmou que estava indo entregar essa droga.
Na
momento da abordagem não, só de

falar que o restante da droga, perguntado a ele se ele tinha mais droga e tal e seria investigado se ele podia falar onde estava a restante da droga, ele falou que tinha mais algumas porções dentro da casa dele. Aí perguntamos onde que estava, entramos lá, lembro que a esposa dele, alguém que estava trabalhando na residência ainda, fazendo, acho que sei lá, sobrancelha, alguma coisa assim de mulher, essas coisas de mulher aí. E aí falei para ele, falei "não, só vou
pegar a droga e vou sair", foi isso que a gente fez. Nós entramos, pegamos a droga lá, até comprometemos a mulher dele lá, falamos que ela podia encontrar ele na delegacia e assim aconteceu, pegamos a droga e caminhamos ele para a delegacia com o restante do material apreendido

[...]”

Dessume-se, portanto, como pontuado anteriormente, que
o apelante ao avistar a viatura tentou fugir para dentro da sua residência; na tentativa de fuga, dispensou porções de maconha; durante a busca pessoal, foram encontradas as porções descartadas pelo suspeito;
em busca pela residência foi encontrado o restante do entorpecente,
f
icando evidente, pois, clara situação de flagrância e fundadas razões que permitiram aos policiais militares, por dever de ofício, entrarem naquela moradia.

Aliás, acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça entende que
“no tráfico de droga, cuja natureza é permanente, a justa causa para busca domiciliar pode se caracterizar quando: 1) a entrada dos policiais decorrer de‘prosseguimento ininterrupto às diligência’(STF, HC n. 200.409/MG); 2) o agente tentar empreender fuga dispensando sacola contendo substância entorpecente (STF, HC n. 176368/SP); 3) a tentativa de abordagem ocorrer em via pública, em local conhecido como ponto de tráfico, ainda que o agente consiga correr para sua residência, onde é contido no pátio (STF, RE n. 1305690/RS); 4) o ingresso dos policiais for consentido pelos moradores (STF, HC n. 179689 MC/SP); 5) o agente desobedecer ordem de parada dos agentes policiais e for perseguido até sua residência (STF,
Rcl
. 42152/SC), dentre outras hipóteses”
(TJMT, N.U 0002843-28.2019.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18.5.2021, publicado no DJE 27.5.2021).

Nesse contexto, ao revés do afirmado pel
o
recorrente, ficou comprovada à saciedade a existência de justa causa para ingresso dos agentes públicos na sua casa, independentemente da prévia expedição de mandado de
busca e apreensão ou autorização dos moradores, não tendo ocorrido, assim, qualquer ilicitude na referida diligência policial.

Não se desconhece a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em relação à temática, porém, devem ser destacadas as constantes mudanças de posicionamento, sobretudo, pelo Supremo Tribunal Federal ao indicar que, nos delitos de tráfico de drogas, a
fuga
pelo suspeito ao avistar uma viatura da polícia ou desobedecer ordem de parada de policiais seria motivo suficiente para consubstanciar
fundadas suspeitas
autorizativas da busca pessoal, ou
fundadas razões
para a busca domiciliar, mormente quando o local é conhecido como ponto de venda de droga, conforme pode ser visto a seguir:

Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal.
Tráfico ilícito de entorpecentes. Busca pessoal. Fuga. Local conhecido pelo tráfico. Fundadas razões. Ausência de nulidade. Prisão. Fundamentação concreta e idônea. Não verificada a existência de ilegalidade
. Decisão fundamentada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.
(STF, HC 239426
AgR
, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 07-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
10-05-
2024 PUBLIC
13-05-2024)

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade
civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado. 2. Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" – garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades. 3. Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar. Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 4. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES,
DJe
de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”
5.
Ocorre, entretanto, que o Superior Tribunal de Justiça, no caso concreto ora sob análise, concluiu que, não obstante o suspeito tenha empreendido fuga e ingressado em sua residência ao avistar os policiais durante
patrulhamento de rotina, tais fatos não constituiriam fundamentos hábeis a permitir o ingresso em seu domicílio. 6. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "guardar", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que
presentes fundadas
razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF
.
7. Agravo Regimental a que se nega provimento.
(RE 1466339
AgR
, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
08-01-
2024 PUBLIC
09-01-2024
)
.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: INOCORRÊNCIA. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO DOS POLICIAIS. CONSENTIMENTO DO MORADOR
. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. 1.
Verificado que o ingresso dos policiais na residência se deu a partir de fundadas razões — recebimento de denúncias acerca do tráfico de drogas e atitude suspeita do paciente que tentou empreender fuga ao avistar a viatura— e do consentimento do morador, inexiste nulidade
. 2. Alcançar conclusão diversa quanto à ausência de consentimento para busca domiciliar, conforme decidido pelas instâncias antecedentes, demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(STF, HC 216677
AgR
, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 21-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
12-12-
2023 PUBLIC
13-12-2023)

Sendo assim, impõe-se concluir que não há qualquer ofensa ao art. 5º, XI, da Constituição Federal e art. 564, IV, do Código de Processo Penal a ser reconhecida nestes autos, eis que não ocorreu violação ilícita ao domicílio d
o
apelante, seja porque se tratava de situação de flagrância da prática do crime de tráfico de drogas por parte del
e
, seja porque havia fundadas suspeitas para a busca pessoal e fundadas razões para o ingresso dos agentes públicos na sua residência.

Diante do exposto, com essas considerações,
PRELIMINARREJEITADA
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

A denúncia, constante no ID.

311760099
, narra os fatos da seguinte forma:

“(...)
No dia 04/12/2024, por volta das 21h, na Rua Solidariedade, nº 3242, Bairro Vida Nova, em Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado JAQUICIEL REZER DA SILVA, consciente e voluntariamente, trazia consigo na frente da residência e guardava no interior do referido imóvel 32 (trinta e duas) porções de maconha, com peso total de 43,64 gramas, para fins de traficância, sem que para tanto tivesse autorização, agindo em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Prisão em Flagrante (id. 179833899), Boletim de Ocorrência nº 2024.369091 (id. 179833900), Termo de Exibição e Apreensão (id. 1798339020), Imagem Fotográfica (id.
179833903), Laudo Pericial nº º 541.3.10.9925.2024.216395-A01 (id. 179833916), Termos de Declaração e demais elementos de informação coligados nos autos.

Consta dos autos que a equipe da Cavalaria da Polícia Militar estava realizando patrulhamento ostensivo nas imediações do Bairro Vida Nova, quando viram o acusado na via pública e este, ao visualizar a abordagem policial, tentou fugir da abordagem policial ao correr para o interior da residência, dispensando diversos invólucros contendo maconha pelo caminho, sendo perseguido e detido pelos policiais.

Na sequência, diante do estado de flagrante de crime permanente, os policiais realizaram buscas na residência do acusado, onde encontraram mais entorpecentes que somaram 32 (trinta e duas) porções de maconha, com peso total de 43,64 gramas, também sendo encontrada uma balança de precisão e a importância de R$ 100,00 (cem reais), ocasião em que o denunciado foi preso em flagrante delito e encaminhado à Delegacia de Polícia para as devidas providências.

Diante do exposto, encontra-se denunciado JAQUICIEL REZER DA SILVA, vulgo “PLAYBOY”, incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06
(...)”

A materialidade do delito de tráfico de drogas narrado na peça acusatória foi comprovada e não há insurgência do apelante em relação a essa temática.

E, no que concerne à autoria delitiva, conquanto
o
apelante tenha negado a prática do crime de tráfico, ao afirmar que a droga apreendida
seria para seu consumo próprio
, sua versão ficou isolada nestes autos, uma vez que a traficância em apuração ficou comprovada pelas palavras coerentes e concatenadas dos policiais militares, em juízo.

Com efeito,
à
luz dos depoimentos colhidos em juízo, infere-se que a intervenção policial ocorreu em contexto de patrulhamento reiterado no
bairro Vida Nova, com prévio monitoramento do
apelante
.

Nesse sentido, o policial militar,
Fernando Ferreira da Crus relatou que a equipe já detinha informações, inclusive de moradores, acerca do comércio de drogas no local e do
modus operandi
do
recorrente
— contato telefônico, retirada na residência e pronta entrega.

Na data dos fatos, ao avistar a guarnição quando saía do portão de sua casa, o
Jaquiciel
teria arremessado “papelotes” ao solo e tentado recolher-se ao interior do imóvel, sendo imediatamente contido.

Na sequência, os militares teriam percebido o uso de tornozeleira eletrônica e adentrado a residência, onde localizaram entorpecentes fracionados e acondicionados dentro de um pote, já preparados para a mercancia, além de uma balança de precisão.

Por sua vez
, o
policial militar
Daniel Elias Greco Fernandes confirmou a abordagem na porta da residência e a tentativa de evasão, bem como a apreensão de porções de maconha com o abordado e a indicação, pelo próprio
apelante
, de que o restante do material ilícito estaria no interior do imóvel — o que motivou a entrada e a localização de mais droga
s
.

No interior da residência, foram apreendid
a
s
32 (trinta e duas) porções de maconha já embaladas e prontas para a comercialização, pesando, aproximadamente, 43,64 gramas, R$100,00 (cem reais) e uma balança de precisão.

A propósito, eis a fotografia das porções apreendidas
, da balança de precisão e do dinheiro
:

É firme o entendimento de que os depoimentos prestados por policiais em juízo, sob o crivo do contraditório, são válidos e podem fundamentar condenação, sobretudo quando convergentes e em harmonia com os demais elementos probatórios.

No caso, a palavra dos militares encontra respaldo não apenas no auto de apreensão e nos laudos periciais, mas também nas circunstâncias do flagrante, que revelam inequívoca destinação mercantil da droga apreendida.

A tentativa de evasão d
o
apelante, a apreensão de porção de droga em sua posse imediata, a
forma de acondicionamento das porções já prontas para serem comercializadas são indicativos
típic
o
s da traficância,
de modo que
reforçam a configuração do crime descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Não há, pois, que se falar em insuficiência de provas, mas sim em quadro probatório sólido, apto a sustentar o édito condenatório.

Aliás, não por outra razão que a Turma de Câmaras Criminais deste Tribunal de Justiça, editou o Enunciado Orientativo n. 08, com a seguinte redação: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Demais disso, a
ação típica
do art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06 dispensa que o infrator seja flagrado no exato ato da mercancia, eis que a posse, guarda ou transporte da substância, com destinação comercial, é o que basta para configuração do narcotráfico, a teor do Enunciado n. 7 deste Tribunal de Justiça, assim redigido: “
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”.

No caso destes autos, as particularidades do flagrante apontam para a prática do comércio ilícito pel
o
apelante, sobretudo em razão de ter sido encontrado na residência
“
32 (trinta e duas) porções de maconha, com peso total de 43,64 gramas, também sendo encontrada uma balança de precisão e a importância de R$ 100,00 (cem reais
)”
(Trecho retirado da denúncia).

Por consequência, deve ser mantida a condenação d
o
recorrente pelo ato ilícito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Superada a questão relativa ao pedido de absolvição,
o apelante
pretende a desclassificação da condenação pelo art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 para o art. 28 do mesmo diploma, ao argumento de que a apreensão — 43 g de maconha — destinava-se ao consumo próprio, invocando, para tanto, o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 635.659 (Tema 506).

Todavia, a
pretensão não merece guarida.

De início, é certo que o S
upremo
T
ribunal
F
ederal
, no julgamento do Tema 506, assentou, por maioria, a atipicidade penal do porte de maconha para uso próprio, fixando, até que sobrevenha legislação específica, parâmetro objetivo de 40 g (ou seis plantas-fêmeas) como presunção de usuário, presunção
, essa,
relativa e não excludente da prisão em flagrante por tráfico quando presentes elementos indicativos de mercancia, tais como forma de acondicionamento, circunstâncias da apreensão, apreensão de instrumentos (balança, registros) e conteúdo do aparelho celular, entre outros.

No caso concreto, a moldura fática delineada em juízo pelos policiais militares é segura e coerente, apontando quadro típico de comércio varejista.

Com efeito, as equipes já conheciam o apelante e monitoravam sua atuação no bairro, a partir de informações da própria comunidade e da reiteração de patrulhamentos, circunstância que, embora por si só não baste à condenação, contextualiza a diligência e confere plausibilidade à dinâmica descrita.

Tal dado antecedente soma-se aos demais indícios e não pode ser ignorado no exame da finalidade do entorpecente.

Ademais, ao avistar a viatura, o apelante tentou evadir-se para o interior da residência, arremessando porções ao solo, sendo imediatamente contido.

A reação do agente, conjugada com o descarte de invólucros, é indicativa de consciência da ilicitude da conduta e guarda conformidade com a experiência comum em casos de comércio de drogas em pequena escala.

Embora se trate de 43 g de maconha, a prova revela que o material estava fracionado em 32 porções individualizadas, acondicionadas para a pronta circulação, tendo sido igualmente apreendida balança de precisão.

Esse conjunto de circunstâncias — fracionamento em múltiplos “zips”, instrumento típico de pesagem e indícios de negociação via celular — desloca a análise do parâmetro meramente numérico para o plano qualitativo exigido pelo art. 28, § 2º, da Lei de Drogas (local da ação, condições da apreensão, natureza e forma de acondicionamento, conduta e antecedentes do agente).

Nesse exato sentido, o próprio STF, ao firmar o Tema 506, ressalvou expressamente que a presunção de usuário não impede o reconhecimento do tráfico mesmo abaixo de 40 g, quando presentes os sinais de mercancia, como aqui se verifica.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, é pacífica em afirmar que a distinção entre tráfico e uso não se resolve pela quantidade isoladamente, devendo o julgador valorar a totalidade das circunstâncias do caso: forma de acondicionamento em diversas porções, apreensão de balança de precisão, dinâmica da abordagem e demais elementos externos de comercialização. Em hipóteses como a presente, o STJ autoriza a manutenção da condenação por tráfico, justamente porque os indícios qualitativos e contextuais superam o peso bruto do entorpecente
:

“(...)
5. A desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo próprio é inviável, uma vez que a quantidade de drogas apreendidas (39,2 g de maconha), a presença de uma balança de precisão e as circunstâncias da apreensão indicam a prática de tráfico de entorpecentes, conforme bem fundamentado pelas instâncias ordinárias.

(...)
(STJ - HC: 792008 SP 2022/0398686-4, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/10/2024)

Logo, a invocação do Tema 506 não favorece o apelante neste processo, pois a soma dos vetores probatórios — conhecimento prévio da
prática pela polícia ostensiva no bairro, tentativa de fuga com descarte de invólucros, 32 porções embaladas e prontas para circulação
e
balança de precisão

— conduz a um juízo de suficiência para a manutenção do édito condenatório por tráfico, inviabilizando a pretendida desclassificação para o art. 28. A presunção relativa fixada pelo STF não se sobrepõe ao conjunto robusto de indícios de mercancia aqui presentes, exatamente como preveem as diretrizes do Tema 506.

Por tais fundamentos, o apelo defensivo quanto ao pleito de desclassificação
não deve ser acolhido
, mantendo a condenação pelo art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, nos termos da sentença.

No que diz respeito à incidência da minorante descrita no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, para fazer
jus
à referida causa redutora de pena, o condenado deve preencher, concomitantemente, os requisitos previstos no referido dispositivo legal, isto é, ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização com essa finalidade.

Vê-se, portanto, que a intenção do legislador, ao elaborar a referida minorante, foi diferenciar o traficante contumaz daqueles que cometeram o ilícito ocasionalmente, concedendo-lhe benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar uma sanção suficiente à prevenção e reprovação do delito.

A propósito, sobre a matéria, Renato Marcão ao comentar o alcance da causa especial de redução da pena para os crimes previstos na Lei Antidrogas, não deixa qualquer dúvida ao esclarecer que:

[...] A previsão é saudável na medida em que passa a permitir ao magistrado maior amplitude de apreciação do caso concreto, de maneira a poder melhor quantificar e, portanto, individualizar a pena, dando tratamento adequado àquele que apenas se inicia no mundo do crime.

Sob a égide da lei antiga, até por má aplicação do art. 59 do CP, na maioria das vezes o neófito recebia pena na mesma proporção que aquela aplicada ao agente que, conforme a prova dos autos, já se
dedicava à traficância de longa data, mas que fora surpreendido com a ação policial pela primeira vez. Sendo ambos primários, de bons antecedentes etc., recebiam pena mínima, não obstante o diferente grau de envolvimento de cada um com o tráfico.

Inegável que aquele que se inicia no crime está por merecer reprimenda menos grave, o que era impossível antes da vigência do novo § 4º.

É preciso que o Ministério Público esteja atento no sentido de buscar provar, em cada caso concreto, a presença de ao menos uma das situações indesejadas que estão indicadas expressamente, de maneira a afastar a incidência do § 4º, pois, em caso de dúvida,
esta
se resolverá em benefício do réu.

Para fazer jus ao benefício, o réu deve satisfazer a todos os requisitos, cumulativamente. A ausência de apenas um determina negar a benesse.
(
In
Tóxicos, 5. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2008, p. 200/201).

No caso em apreciação, o Juízo de primeiro grau justificou a não aplicação da minorante porque restou comprovada a
reincidência
do apelante, não atendendo a todos os pontos elencados no §4º, do art. 33, da Lei n. 11343/06.

Como se sabe o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que “
A aplicação da minorante do tráfico privilegiado é inviável, pois o paciente é reincidente, o que impede a concessão do benefício.
” (Habeas Corpus HC 846304/SP, Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
DJe
de 23/12/2024).

Infere-se, portanto, que não há razão para alteração da sentença condenatória nesse ponto.

No que tange à agravante da reincidência, o pleito defensivo não prospera.

Isso porque, a
tese de que a condenação anterior por tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006) não poderia caracterizar reincidência parte de premissa equivocada. O art. 63 do Código Penal é claro ao definir que
“verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior”,
não distinguindo entre formas qualificadas, privilegiadas ou causas de diminuição eventualmente incidentes sobre o tipo básico.

O que se exige é condenação penal definitiva por crime, respeitado o período depurador do art. 64, I, do C
ódigo
P
enal
.

Outrossim
, o apelante pleiteou a concessão do direito de recorrer em liberdade,entretanto, asentença condenatória deve permanecer inalterada nesse ponto também, tendo em vista que ele ficou preso durante toda a instrução processual e o regime inicialque lhefoi estabelecido é o fechado
.

I
sso sem contar que
,
no decreto condenatório
,
ficou esclarecido que os requisitos para a manutenção dasuaprisão preventiva ainda estavam presentes e realmente estão, pois, considerando que se trata de acusado reincidente e que foi preso traficando drogas, remanesce a necessidade de se preservar a ordem pública para evitar sua reiteração delitiva.

Por derradeiro, sobre as alegações
de
condenação do Estado às custas processuais aventadas pela defesa,

o pleito não comporta exame útil nesta causa, pois todos os pedidos do apelante foram desprovidos, de modo que, sob a literalidade do art. 804 do Código de Processo Penal, ele é o vencido no recurso
e não faz jus a qualquer deslocamento do encargo de custas para o Estado.

Posto isso,
REJEITADA A PRELIMINAR
e conhecida a pretensão de reexame, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO,
em consonância com o parecer ministerial, mantendo-se inalterada a sentença condenatória na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025